Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706256-14.2021.8.07.0000 PACIENTE: KELVEN MOREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Verônica Dias Lins, OAB/DF 28.051, em favor de KELVEN MOREIRA DA SILVA, denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II, III e IV c/c art. 29, ambos do CPB e artigo 244-B, §2o da Lei 8.069/90 (por duas vezes), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito do Gama, sob alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Informa a Impetrante que durante o processamento da ação penal, sobreveio informação do cumprimento da ordem cautelar do Paciente na França em 28/03/2019, razão pela qual foram tomadas as diligências de extradição do Paciente, que ora prolongam a instrução processual. Alega que o Paciente permanece acautelado por cerca de 705 (setecentos e cinco) dias, e consequentemente, com a redesignação da audiência de continuação para o dia 10/05/2021, permanecerá excessivamente recluso por 774 (setecentos e setenta e quatro) dias, extrapolando o prazo legal e a razoabilidade. No presente caso, observo que o alegado excesso de prazo confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, uma vez que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 02 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator